Tribunal: TJDFT
Processo: 0745171-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745171-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIZA SABINO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BALADARE PARTICIPACOES S.A., IMBRA S.A, NORTE A BRASILIA CIRURGIAS ODONTOLOGICAS LTDA, ARBEIT GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. DECISÃO Em consulta dos autos de origem, verifica-se que o processo principal foi sentenciado. (proc. 0003860-42.2011.8.07.0005, id 182210252). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR